Tribunal: TJDFT
Processo: 0712812-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712812-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELMA GONCALVES MACHADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DELMA GONÇALVES MACHADO, tendo por agravado o DISTRITO FEDERAL, que objetivava a retificação do precatório e expedição da competente RPV, segundo o teto de 20 salários mínimos. O recurso foi desprovido (acórdão n. 1368912). A agravante interpôs recurso especial, inadmitido, e recurso extraordinário, negado seguimento pela Presidência deste TJDFT. Da decisão que inadmitiu o recurso especial, foi interposto agravo de instrumento ao STJ, não conhecido pela Presidência daquela Corte. (ID 47448143). Quanto ao recurso extraordinário, deu-se provimento, porém não houve reforma do acórdão quanto à inconstitucionalidade formal da Lei Distrital n. 6.618/2020, objeto do agravo de instrumento. O julgado apenas consignou a inaplicabilidade do Tema 792-RG quanto a ultratividade das leis disciplinadoras de precatório que lhe reduzam o teto, diferenciando-se do caso vertente, em que houve sua majoração. (ID 53925352). Nestes termos, oficie-se ao juízo de origem acerca das decisões provenientes dos Tribunais Superiores. Após, dê-se baixa e arquivem-se com as cautelas de praxe. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator